Tribunal: TJMT
Processo: 1064927-98.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064927-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Agência e Distribuição]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RENATA DE ANDRADE PEREIRA - CPF: 024.182.161-44 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - CPF: 735.531.741-53 (ADVOGADO), R & G PROMOCAO DE VENDAS LTDA - CNPJ: 38.488.207/0001-20 (RECORRIDO), LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR - CPF: 012.481.641-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1064927-98.2025.8.11.0001.

Origem:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:

RENATA DE ANDRADE PEREIRA
.

Recorrida:
R & G PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 16/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL
)
.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS. PROMOTORA DE EVENTOS
FREELANCE
. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO AJUSTADO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. APLICAÇÃO DO ART. 603 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO PARCIAL DAS DIÁRIAS REMANESCENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais. A autora afirma que foi contratada para atuar como promotora de eventos
freelance
pelo período de cinco dias, com remuneração de R$ 180,00 por diária, tendo iniciado as atividades e trabalhado por dois dias, quando foi dispensada imotivadamente antes do término do período ajustado. Sustenta que recusou outras propostas de trabalho e realizou despesas para atender às exigências da contratante, razão pela qual pleiteia reparação pelos prejuízos materiais e morais sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços por prazo determinado gera direito à indenização pelas diárias restantes; e (ii) estabelecer se a dispensa antecipada, após a criação de legítima expectativa de prestação do serviço, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia da parte demandada gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela autora, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, especialmente quando corroborados por prova documental.

4.

As mensagens de aplicativo juntadas aos autos demonstram a contratação da autora para prestação de serviços durante cinco dias, bem como a posterior dispensa antes do término do período inicialmente ajustado.

5.

Restou comprovado que a autora trabalhou efetivamente por dois dias e recebeu a correspondente remuneração, tendo sido dispensada imotivadamente antes de cumprir as três diárias remanescentes.

6.

A proposta contratual vincula o proponente, conforme dispõe o art. 427 do Código Civil, impondo às partes o dever de observar os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade nas relações contratuais.

7.

Nos contratos de prestação de serviços por prazo determinado, a dispensa sem justa causa do prestador enseja a aplicação do art. 603 do Código Civil, que assegura o pagamento integral da remuneração vencida e de metade da remuneração que seria devida até o termo final do contrato.

8.

Considerando que restavam três diárias no valor de R$ 180,00 cada, é devida a indenização correspondente à metade desse montante, totalizando R$ 270,00 a título de danos materiais.

9.

A dispensa imotivada após o início da prestação do serviço, aliada à recusa de outras oportunidades de trabalho e à realização de despesas para atender às exigências da contratante, caracteriza frustração da legítima expectativa criada e ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

10.

Nessas circunstâncias, o dano moral configura-se
in re ipsa
, por decorrer diretamente da conduta ilícita da contratante.

11.

A fixação do valor da indenização deve observar o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando precedentes análogos e as particularidades do caso concreto, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

12.

No caso concreto, a fixação da indenização por dano moral em R$ 2.000,00 mostra-se adequada para compensar os transtornos suportados pela autora e atender à função pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços por prazo determinado autoriza a aplicação do art. 603 do Código Civil, assegurando ao prestador o recebimento de metade da remuneração que lhe seria devida até o termo final do contrato.

2.

A dispensa antecipada do prestador de serviços, após o início da execução contratual e a criação de legítima expectativa de continuidade do trabalho, pode configurar dano moral indenizável quando ultrapassar o mero inadimplemento contratual.

3.

O dano moral decorrente de frustração injustificada de contratação previamente ajustada pode configurar-se
in re ipsa
, quando evidenciados transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 427, 603 e 406, § 1o; CPC, art. 344.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; STJ, REsp no 2.206.604/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.05.2025; TJMT, AC no 1017010-02.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12.08.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática proferida no ID 341962866, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, decretou a
revelia
da parte reclamada e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço, alegando ter comprovado o prejuízo sofrido, bem como a existência de danos materiais e morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos apresentados no recurso, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora se candidatou a uma vaga para atuar como promotora de eventos
freelance
, pelo período de cinco dias, entre 02/09/2025 e 06/09/2025, no horário das 14h15 às 21h, com remuneração ajustada de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) por diária.

Afirma que, confiando na contratação, recusou outras propostas de trabalho, criando legítima expectativa de prestação do serviço durante todo o período inicialmente ajustado.

Relata, ainda, que adquiriu tênis específico e biscoitos da marca objeto da degustação, arcando com tais despesas com recursos próprios para atender às exigências estabelecidas pela contratante.

Contudo, após dois dias de trabalho, foi dispensada imotivadamente, fato que lhe teria ocasionado prejuízos materiais e morais.

A demandada, embora devidamente citada, não apresentou defesa, sendo
decretada sua revelia
.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, reconheceu a revelia da parte reclamada e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

No caso em exame, é incontroversa a relação jurídica estabelecida entre as partes, cabendo analisar se houve rescisão imotivada da contratação após a formação de legítima expectativa de prestação do serviço, circunstância apta a ensejar reparação por danos materiais e morais.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a autora logrou êxito em demonstrar que se colocou à disposição da reclamada e iniciou a prestação dos serviços, confiando na contratação para o período inicialmente ajustado de cinco dias, com pagamento de R$ 180,00 por diária.

As mensagens de aplicativo juntadas aos autos (ID 341962858) corroboram a narrativa da autora quanto à contratação e posterior dispensa, documentos que não foram impugnados pela parte contrária, reforçando sua veracidade, sobretudo diante da revelia decretada.

Restou demonstrado, ainda, que a autora efetivamente trabalhou por dois dias, tendo recebido a correspondente remuneração. Dessa forma, verifica-se que a rescisão ocorreu de forma antecipada e imotivada, impedindo-a de auferir o valor correspondente às três diárias restantes.

Nesse contexto, incide o princípio da vinculação da proposta, decorrente da cláusula geral da boa-fé objetiva, que impõe às partes o dever de agir com lealdade e coerência nas relações contratuais.

O art. 427 do Código Civil estabelece:
“A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso.”

Tratando-se de contrato de prestação de serviços por prazo determinado, aplica-se a regra prevista no art. 603 do Código Civil, segundo a qual:

“Se o prestador de serviço for despedido sem justa causa, a outra parte será obrigada a pagar-lhe por inteiro a retribuição vencida e
por metade a que lhe tocaria de então ao termo legal do contrato
.”
(grifei).

Assim, considerando que restavam três diárias a serem cumpridas, no valor de R$ 180,00 cada, o montante total seria de R$ 540,00. Nos termos do dispositivo legal citado, é devido apenas metade desse valor, perfazendo a quantia de R$ 270,00, a título de indenização por danos materiais.

A propósito:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. APLICAÇÃO DO ART. 603 DO CÓDIGO CIVIL.
PREJUÍZOS MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos extrapatrimoniais, reconhecendo a rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços, e fixando compensação moral no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno de: (i) saber se deve ser desentranhada a contestação apresentada intempestivamente pelas rés; (ii)
se há incidência do art. 603 do Código Civil em razão da rescisão unilateral e imotivada do contrato; (iii) se há direito à indenização por danos materiais presumidos decorrentes da revelia das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É devida a retirada dos autos a contestação apresentada intempestivamente pelas rés, dada à revelia já reconhecida nos autos.

4. A revelia não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos, sendo necessária prova do prejuízo material, o que não foi atendido pela parte autora.

5.
Sendo o contrato de prestação de serviços por prazo determinado, é cabível a indenização prevista no art. 603 do Código Civil, diante da rescisão unilateral e imotivada pelas rés
.

6. “A interpretação sistemática do Código Civil atual não restringe a aplicação do art. 603 aos contratos entre pessoas naturais, permitindo sua incidência em contratos de prestação de serviços celebrados entre pessoas jurídicas.” (STJ - (REsp n. 2.206.604/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

7. Fixação da indenização correspondente à metade da remuneração que seria devida até o termo final do contrato, a ser apurada em liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços por prazo determinado dá ensejo à aplicação do art. 603 do Código Civil, ainda que não haja cláusula contratual expressa de penalidade.

2. A revelia enseja presunção relativa de veracidade dos fatos, sendo imprescindível a comprovação do prejuízo material alegado.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 603; CPC, arts. 344 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2206604/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 13/05/2025;

TJ-SP, Apelação Cível 1004034-50.2022.8.26.0286, Relator.: Carlos Dias Motta, j. 27/05/2024.

(N.U 1017010-02.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025). (grifei).

No que se refere aos danos morais, verifica-se que a conduta da demandada extrapola o mero inadimplemento contratual.

Isso porque a autora recusou outras oportunidades de trabalho, realizou despesas para atender às exigências da contratante e iniciou a prestação do serviço, sendo posteriormente dispensada de forma imotivada antes do término do período ajustado.

Tal situação configura quebra injustificada da legítima expectativa criada, submetendo a autora a transtornos e frustração que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, circunstância apta a caracterizar dano moral indenizável.

Ressalte-se que, em hipóteses como a dos autos, não se exige prova específica do prejuízo extrapatrimonial, uma vez que o dano decorre da própria conduta ilícita, configurando o chamado dano
moral in re ipsa.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, quantia suficiente para compensar os transtornos suportados pela autora, sem ensejar enriquecimento indevido, além de atender à função pedagógica da indenização.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a demandada ao pagamento de:

a)

R$ 270,00 (duzentos e setenta reais)
a título de
danos

materiais
, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde o efetivo prejuízo e juros de mora pela taxa Selic a partir da citação;

b)

R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por
danos morais
, com correção monetária pelo IPCA, desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa Selic, a qual já engloba correção monetária, nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026